Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-16.2023.8.11.0051
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002265-16.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE VITALINO SANTOS DA SILVA - CPF: 155.934.404-09 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso . DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência apenas quanto ao valor arbitrado. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Dessa forma, reputo justa e razoável a fixação do valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. Assim, acompanho em parte o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2. Inexiste nos autos demonstração inequívoca do ato jurídico, uma vez que não foram juntados documentos capazes de comprovar a renegociação de dívida pela parte recorrente.

3. Tese corroborada pela impugnação específica de todas as provas pela parte recorrente.

4. É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença por inexistirem elementos nos autos que evidenciam a negociação de dívida com o banco.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002265-16.2023.8.11.0051

Polo Ativo

JOSE VITALINO SANTOS DA SILVA

Polo Passivo

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pleito de gratuidade da justiça.

A recorrida impugna a assistência judiciária gratuita pleiteada e invoca a deserção do recurso interposto. No entanto, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, ante a alegação de insuficiência firmada por pessoa natural, a documentação acostada nos autos e a ausência de prova em contrário, é o caso de manutenção da benesse, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, razão por que rejeito a preliminar arguida.

Essas as razões pela qual rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Narra o Reclamante que seu nome foi indevidamente negativado, vez que “nunca realizou quaisquer outros serviços além de receber e sacar, inclusive, tal fato era impossível de ser concretizado em razão da /finalidade da conta ser única e exclusiva para recebimentos e saques.”.

De outro lado, a Reclamada sustentou que a cobrança é legítima, vez que é originária de um acordo extrajudicial de renegociação de dívidas (Id.127901300), o qual envolveu débitos com cartão de crédito (Id. 127901309) e saldo devedor de conta corrente (Id. 127901308).

Com efeito, constata-se que a parte Reclamada logrou êxito em comprovar a regularidade da cobrança efetuada.

Consigna-se que os extratos em conjunto com o relatório de pagamento demonstram a utilização dos serviços, contendo todos os dados da parte Reclamante.

Outrossim, a Reclamada demonstra a realização de pagamento de uma parcela referente a renegociação de dívida feita entre as partes (Id. 127901310), o que afasta a possibilidade de fraude.

Portanto, os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a contratação dos serviços pela parte Autora, bem como a regularidade do débito.

Anote-se, por derradeiro, que, como os serviços foram utilizados pela parte consumidora, conforme extratos acostadas pela Reclamada, resta configurado a celebração do contrato, caso em que não seria hipótese de prática abusiva.

Ademais, a parte Reclamante não logrou êxito em comprovar que cumpriu com sua obrigação contratual, restando inadimplente com as faturas.

[...]

Gizo mais uma vez que o conjunto probatório acostado aos autos é capaz de afastar a possibilidade de fraude. Ora, se houve contratação e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado, no que a requerida se restringe ao exercício regular de direito que lhe compete. Destaco que os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações.

Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, inciso I, do CPC.

Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186).

A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII).

Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação.

Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas.

Logo, não há como conferir crédito às alegações do reclamante na medida em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência.

III - DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOSE VITALINO SANTOS DA SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. ”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Embora a parte recorrida assevere que houve a renegociação de dívida, compulsando os autos, inexiste demonstração inequívoca do ato jurídico. Isso porque a parte recorrida não juntou nenhum documento capaz de comprovar a contratação, se limitando apenas a juntar telas sistêmicas indicando a existência de cadastro pela parte recorrente, fato esse que não fora negado em momento algum dos autos.
Apesar de trazer Cédula de Crédito Bancário, inexiste qualquer indicação de aceite pela parte recorrente e, ainda, a informação de 01 (uma) única parcela paga, no caso, não é suficiente para demonstrar a concordância do consumidor, especialmente pela impugnação específica das provas apresentadas.

Com isso, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a manutenção da declaração de inexistência do débito. É a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO DIGITAL. EMPRÉSTIMO CELEBRADO NO MERCADO CRÉDITO. BIOMETRIA FACIAL. NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAGILIDADE DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. 2- Pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.

(N.U 1037453-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

SÚMULA 22: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório, há a necessidade de ponderação.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização,
mostra-se justo e razoável o arbitramento em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida para (i) declarar inexistente o débito
sub judice
e (ii) condenar a parte recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), juros fixados a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária do arbitramento (Súmula 362/STJ), por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024